Tribunal: TJBA
Processo: 8004679-34.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004679-34.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MICHELLE PINTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES DA UESC LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA E AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO ATIVO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e indenização por danos morais. A autora alegou inscrição indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central, sem prévia notificação, além de suposta prescrição da dívida. Pleiteou a exclusão do registro e a reparação por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que a parte ré agiu no exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve manutenção indevida de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN; e (ii) determinar se a alegação de prescrição da dívida e ausência de notificação justifica a exclusão do registro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição de operações de crédito no SCR, administrado pelo Banco Central, decorre de obrigação legal das instituições financeiras e constitui exercício regular de direito, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022.

4. O relatório do SCR anexo pela própria apelante (ID 92072760) demonstra que o registro da dívida ocorreu em março/2019 e foi excluído em janeiro/2021, inexistindo manutenção posterior ou anotação ativa no momento do ajuizamento.

5. Os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam a existência da operação de crédito, a quitação/devolução do valor em março de 2021 e a subsequente exclusão da informação, cumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

6. Não se demonstrou a existência de dívida prescrita ou manutenção de registro além do prazo legal, ônus que incumbia à autora, conforme art. 373, I, do CPC.

7. A ausência de ilicitude e de demonstração de dano impede o reconhecimento de responsabilidade civil e a consequente condenação por danos morais.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que a inserção de dados no SCR, em observância à regulamentação vigente e com base em contrato válido, não enseja reparação moral.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 9º, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8067780-31.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 03.02.2023; TJBA, Apelação nº 8134054-11.2021.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 08.12.2022; TJBA, Apelação nº 8112799-94.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 19.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004679-34.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante
MICHELLE PINTO DOS SANTOS
e como apelado
COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES DA UESC LTDA
.

Acordam os(as) magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-BI/239